Tribunal: STF
Processo: HC 265540
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Drumond de Souza contra decisão monocrática do Relator do HC 1.043.902/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, §2º e §4º, da Lei 12.850/2013, e de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput, e §4º, da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional. Aduz que o paciente não possui qualquer vínculo com a suposta organização criminosa, além de inexistir indícios de seu envolvimento na adulteração de veículos. Assevera que não foi demonstrada a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, uma vez que não foram apontadas circunstâncias fáticas capazes de justificar a imposição da medida. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “Primeiramente, quanto ao pedido de sustentação oral, plenamente possível, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema. 



    A propósito:



    (...)



    In casu, verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agente que integraria organização criminosa hierarquizada, voltada para o roubo de cargas, especialmente combustível, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, sendo o paciente apontado como intermediador de cargas roubadas, e responsável por aproximar os executores dos roubos dos receptadores, havendo, ainda, registros de seu envolvimento em adulteração de veículos e a identificação de movimentações financeiras atípicas entre ele e outros membros da organização criminosa. Essa Corte Superior entende que:



    “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública. “ (AgRg no RHC n. 206.167/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) 



    “ A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (AgRg no HC n. 798.835/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023)”(AgRg no RHC n. 205.356/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) 



    "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015”(AgRg no RHC n. 194.446/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n. 948.505/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 18/12/2024. )(AgRg no RHC n. 168.799/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 3/3/2023);(AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/10/2022); (RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022); (AgRg no HC n. 852.564/SP, Minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024); (AgRg no RHC n. 187.597/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)



    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente